Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703401-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DE CASTRO, SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS e ANA CLAUDIA DE CASTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que acolheu a tese de inviabilidade de execução dos honorários de sucumbência decorrentes da fase de conhecimento da ação coletiva no bojo do cumprimento individual de sentença proposto contra o DISTRITO FEDERAL (autos no 0704769-86.2020.8.07.0018). Alegam os agravantes que, conquanto o Juízo de primeiro grau tenha indeferido o pedido de arbitramento de honorários relativos à etapa de conhecimento ação coletiva ao argumento de que “a verba pretendida não mantém relação com os titulares individuais beneficiados com a sentença prolatada em ação coletiva, devendo, por esta razão, serem objeto de discussão perante o juízo do qual adveio o título executivo”, nos autos do processo no 0704769-86.2020.8.07.0018, tanto a ação coletiva, como o cumprimento de sentença individual são patrocinados pelo mesmo escritório de advocacia. Consignam que “não existe qualquer fracionamento da verba honorária de sucumbência nem inobservância aos limites dos honorários para cada faixa de valor porque: 1 – o título executivo da ação coletiva determinou a fixação dos honorários de sucumbência em favor dos advogados na liquidação da execução, mas não há restrição ou exclusão desta fixação em cumprimentos de sentença individuais; 2 – a banca de advogados que promoveu a ação coletiva é a mesma que promove a execução individual; 3 – não há cumprimento de sentença na ação coletiva, mas apenas nos cumprimentos de sentença individuais e 4 – já houve liquidação do valor executado nos autos do cumprimento de sentença individual, sendo impositiva a fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, conforme determinado no título executivo.” Asseveram que o pleito é pela aplicação do percentual mínimo a título de honorários consubstanciado em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, em conformidade com o art. 85, § 3o, inciso I, do CPC. Invocam os arts. 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94, e afirmam a existência de previsão legal para a dupla incidência dos honorários, na fase de conhecimento e no cumprimento de sentença. Aduzem que “a decisão agravada merece reforma para fixar os honorários da fase de conhecimento no bojo da ação de cumprimento de sentença, eis que descumpriu o comando contido no título executivo que deixou de estipular os honorários da fase de conhecimento, os quais foram claramente mencionados que o arbitramento ocorreria na ocasião da liquidação do julgado que, no presente caso, se deu de forma individualizada para cada servidor integrante da carreira de Atividade Fiscal do Distrito Federal”. Também salientam que não é razoável nem proporcional a condenação da exequente em honorários de sucumbência, visto que o excesso de execução foi tão somente de R$ 6.171,40 (seis mil cento e setenta e um reais e quarenta centavos), valor ínfimo em relação ao valor atribuído ao cumprimento de sentença (R$ 50.638,19 – cinquenta mil seiscentos e trinta e oito reais e dezenove centavos). Acrescentam que o valor total da condenação imposta na ação coletiva é de R$ 11.634.227,72 (onze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil duzentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos) e que, caso aplicada a regra do art. 85, §3o, III, do CPC, seriam garantidos honorários sucumbenciais de 5% (cinco por cento). Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para reformar a decisão agravada visando à fixação de honorários da fase de conhecimento (ação coletiva) no percentual correspondente a 10% (dez por cento) do total do proveito econômico auferido pela autora do cumprimento de sentença, sem prejuízo dos honorários a serem devidos na fase de cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, que seja considerado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o montante global da sentença de conhecimento; e a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o excesso de execução impostos à autora do cumprimento de sentença. Preparo regular no ID 22972509. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento, exceto quanto ao pedido subsidiário de fixação de honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o montante global da sentença de conhecimento, já que não foi objeto de análise pelo Juízo de primeiro grau. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque não vislumbro, em sede liminar, a probabilidade do direito substancial vindicado na forma pleiteada à luz das regras do art. 85 (§§3o a 7o) do CPC, pois carente de acertamento quanto ao percentual de honorários na forma pretendida, de 10% (dez por cento) do valor devido à exequente, o que há de ser apurado em observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. O cumprimento de sentença originário se refere à ação coletiva no 0707785-19.2018.8.07.0018, na qual se pleiteou a condenação do Distrito Federal ao pagamento da diferença entre o auxílio-alimentação pago aos servidores do SLU integrantes da carreira de “Conservação e Limpeza Pública – Área de Especialização de Fiscalização de Limpeza Pública” redistribuídos para a Secretaria de Governo, cedidos para a AGEFIS, e o auxílio-alimentação devido, qual seja, aquele pago aos servidores do SLU, com os correspondentes encargos monetários. A sentença coletiva gerou um título judicial genérico, no qual não estão definidas a certeza e a liquidez do direito de cada titular do crédito a ser executado, atributos que somente poderão ser identificados e dimensionados mediante a propositura de execuções individuais, nas quais serão expostas as peculiaridades de cada demandante, o que implica complexidade diferenciada no processo executório. Não se questiona que às execuções/aos cumprimentos de sentença advindos de ação coletiva contra a Fazenda Pública, mesmo que movidas por sindicatos ou associações de classe, como substitutos processuais, são devidos honorários advocatícios ao patrono dos exequentes, responsável que foi pela iniciativa de individualizar e liquidar o valor do débito (EREsp No 653.270-RS, Rel. Min. José Delgado). Esse não é o objeto da insurgência em apreço, na qual se postula a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais diferidos relativos à etapa de conhecimento em a 10% (dez por cento) do total do proveito econômico auferido pela autora do cumprimento de sentença, sem prejuízo dos honorários a serem devidos na fase de cumprimento de sentença. Ressalto que no próprio acórdão de no 1213407, prolatado em sede de embargos de declaração na apelação no 0707785-19.2018.8.07.0018, objeto de execução/cumprimento individual de sentença coletiva, restou assentado que “nas demandas em que a Fazenda Pública for parte, no caso de sentença ilíquida, como na hipótese em comento, o arbitramento deve observar o art. 85, § 4o, II, do CPC”, motivo pelo qual o arbitramento dos honorários advocatícios deveria ser postergado para a ocasião da liquidação do julgado. Veja-se que um dos efeitos da decisão definitiva é a sua execução, o seu cumprimento, que pode ser buscado pela parte beneficiada em determinado prazo, caso não haja o cumprimento voluntário. Por expressa disposição legal, os honorários advocatícios sucumbenciais são considerados verba autônoma em relação à eventual condenação principal nos feitos em que constituídos, conforme disposto no art. 23 do Estatuto da OAB. Com o trânsito em julgado do acórdão da ação coletiva, surgiu para o advogado da exequente um direito autônomo ao valor principal. Ocorre que a decisão coletiva que fundamenta o cumprimento de sentença na origem e a cobrança dos honorários advocatícios pelo ora agravante não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, conforme exposto alhures. Assim, os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva devem ser objeto de arbitramento na execução de natureza coletiva, nos mesmos autos, ainda que restrita aos honorários caso não manejada execução da obrigação de pagar em favor dos substituídos. Visto isso, descabe incluir a remuneração do trabalho realizado para a formação do título coletivo na execução individual, remunerada inclusive com honorários próprios, previstos na Súmula 325/STJ, cujo patrono pode, até mesmo, ser diverso daquele que atuou na fase de conhecimento da demanda sob legitimação extraordinária. Apesar de ser verba autônoma do ora advogado agravante (art. 23 da Lei No 8906/94 do Estatuto da OAB), com o trânsito em julgado da ação coletiva, a própria decisão que fundamenta o cumprimento de sentença na origem e a cobrança dos honorários advocatícios não fixou o valor devido a título de honorários, direcionando o arbitramento para depois da liquidação do valor da condenação. E ainda, na forma do art. 24 do mesmo Estatuto, “a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado ... podendo a execução dos honorários, ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier” (§1o do art. 24, Lei da OAB). Em se tratando de honorários contra a Fazenda Pública, não se pode olvidar, também, que o percentual dos honorários há de ser fixado de acordo com o valor total da condenação, nos termos do art. 85 §3o, do CPC. Em outras palavras, não se trata somente de apuração do trabalho desempenhado pelo advogado ora agravante, exitoso na fase de conhecimento; mas de efetiva apuração do valor total da condenação decorrente do título judicial, para assim, cumprida essa condição, observar os limites dos honorários para cada faixa de valor, em obediência ao art. 85 §3o, do CPC. Os honorários advocatícios de sucumbência (da fase de conhecimento) não apresentam vinculação com os beneficiários individuais da sentença coletiva, razão pela qual não devem ser discutidos no bojo das execuções individuais, mas executados pelos patronos do sindicato (ação originária) que atuaram na causa e com a prevenção do juízo de formação do título. Ademais, o advogado credor terá de indicar o total da condenação que, por certo, não se restringe ao montante exigido apenas no processo de origem, que se resume a somente um servidor público do DF. Transcrevo ementa de julgado recente, do qual participei como vogal, apreciando essa mesma questão, em reforço ao meu posicionamento exposto, “verbis”: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO. QUANTIA ILÍQUIDA. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE. SUBSIDIÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES. OBSERVÂNCIA. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Todavia, observando-se que a decisão que fundamenta o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono credor indicar o total da condenação, a qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, mormente porque a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. (...) (Acórdão 1222897, 07222825820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo valor devido a título de honorários, e diante da condição de que o arbitramento seja realizado após liquidado o valor da condenação, observadas as regras do art. 85, §3o e seguintes, do CPC, não vislumbro, neste momento, a probabilidade do direito no pedido dos ora agravantes, de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais diferidos referentes à etapa de conhecimento da demanda coletiva nos patamares almejados. Também em sede de cognição superficial, admitida para o momento, não vislumbro a demonstração do requisito perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, genericamente mencionado no recurso em razão do caráter alimentar das verbas envolvidas, uma vez que o Juízo de origem, fixando honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico, este correspondente à diferença apurada entre o valor apontado na inicial pela parte exequente e o importe de R$ 44.466,79 (quarenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), em sede de execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, prima facie viabiliza/atende ao caráter alimentar preconizado. Sobre a tese de sucumbência mínima da exequente, ora agravante, e sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, importante registrar que o excesso de execução no importe de R$ 6.171,40 (seis mil cento e setenta e um reais e quarenta centavos) não se mostra ínfimo em relação ao valor atribuído ao cumprimento de sentença (R$ 50.638,19 – cinquenta mil seiscentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), já que corresponde a pouco mais de 12% deste. Nesses termos, nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelos agravantes, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Assim, diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator